Tribunal: TJDFT
Processo: 0741830-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741830-93.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: J. I. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO J.I.D.O.C., representado por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210878359, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença (obrigação de fazer e ressarcimento) movido contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., que condicionou o levantamento do valor bloqueado via Sisbajud à apresentação de caução, in verbis: “Considerando tratar-se de cumprimento provisório de sentença, em que houve bloqueio Sisbajud no valor de R$ 31.260,00 (ID 208243922), há que se aguardar o trânsito em julgado da sentença para posterior levantamento de valores e extinção do processo pelo pagamento. Conforme o art. 520, inciso IV do CPC, eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea. Assim, caso haja interesse no levantamento da quantia depositada antes do trânsito em julgado, fica o credor intimado para, no prazo de 5 dias, prestar caução suficiente nestes autos. Não havendo manifestação, aguarde-se até o trânsito em julgado da sentença. Inclua-se o Ministério Público no cadastro do feito, nos termos do art. 178, inciso II do CPC, e intime-o de todo o processado. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do título executivo judicial A r. sentença exequenda foi proferida na ação cominatória e indenizatória por danos materiais e morais (proc. no 0735555-62.2023.8.07.0001) movida pelo agravante-autor, criança de 4 anos, portador de autismo e beneficiário da gratuidade de justiça, contra a agravada-ré, e possui o seguinte dispositivo, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos: “Assim, acolho os embargos de declaração para, em complemento à sentença: "a) condenar a parte ré na obrigação de fazer consistente em fornecer ao autor, por tempo indeterminado, a partir de 5 (cinco) dias úteis da intimação, tratamento multidisciplinar (terapias requeridas na inicial de fonoterapia (fonoaudiologia), terapia ocupacional, psicologia e neurologia), com profissionais especializados em autismo, nos precisos termos requeridos pelo médico assistente (frequência e carga horária), pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa de 500,00 (quinhentos reais) por atendimento negado ou não reembolso (id. 172133532), aplicável de 26/09/2023 a 13/11/2023, por atendimento negado ou não reembolso. Ainda, confirmo a decisão de id. 176413297 que majorou a multa de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 (mil reais), de modo que deve ser aplicada a majoração a partir de 14/11/2023 até 14/05/2024 por atendimento negado ou não reembolso. Da mesma forma, confirmo a decisão de id. 194997874 para aplicar a majoração da multa de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais) a partir de 15/05/2024 em diante, por atendimento negado ou não reembolso. Outrossim, determino que o valor total da multa está limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). b) condenar a ré a promover o reembolso das despesas médicas e de saúde relativas ao tratamento multidisciplinar (terapias requeridas na inicial de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia comportamental), sem limite de atendimento, realizado fora da rede credenciada, conforme os procedimentos e valores estabelecidos no contrato firmado entre as partes (reembolso parcial, quando tiver profissional habilitado na rede credenciada; ou integral, caso não tenha, segundo definido no regulamento do plano), sob pena de aplicação de multa nos valores e períodos estabelecidos no item "a", caso tenha havido descumprimento. No caso das despesas realizadas no curso do presente processo, todas deverão ser reembolsadas de forma integral, considerando-se a prova de que não fora disponibilizado profissionais dentro da rede credenciada. Considerando-se o dinamismo quanto ao tratamento do paciente com TEA, a parte autora deverá apresentar novo relatório médico à operadora de plano de saúde ré, ao menos anualmente, a fim de comprovar a necessidade e frequência do tratamento, com relação às terapias fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e neurologia, indicadas na inicial. c) condenar a ré a pagar compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 12% ao ano, desde a presente data. d) condenar a ré a pagar a multa de R$ 1.000,00, já fixada na decisão de id. 194997874, em razão de um reembolso não efetuado." No mais, mantenho íntegros os demais termos da sentença. O cálculo relativo às astreintes deve ser realizado em sede de cumprimento de sentença, caso não haja pagamento, respeitados os limites da sentença. Registrado nesta data. Publique-se e intimem-se.” Da r. sentença, ambas as partes interpuseram apelação, APC 0735555-62.2023.8.07.0001, distribuída ao em. Leonardo Roscoe Bessa, e aguardam julgamento. Do cumprimento de sentença originário No cumprimento de sentença originário, proposto em 21/6/2024, o agravante-autor postulou o adimplemento das obrigações impostas no título executivo judicial, para (i) fornecer-lhe, por tempo indeterminado, a partir de 5 dias úteis da intimação, tratamento multidisciplinar (terapias requeridas na inicial de fonoterapia (fonoaudiologia), terapia ocupacional, psicologia e neurologia), com profissionais especializados em autismo, nos precisos termos requeridos pelo médico assistente (frequência e carga horária), pelo tempo que se fizer necessário e (ii) reembolsar-lhe o valor integral gasto com o tratamento, de R$ 37.384,71. A MM. Juíza, ao receber o pedido de cumprimento provisório de sentença, determinou a intimação da agravada-ré, nos termos da r. decisão (id. 201743534), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 204424559): “Trata-se de pedido de cumprimento PROVISÓRIO de sentença de obrigação de fazer formulada pelo credor. Trata-se de pedido de cumprimento PROVISÓRIO de sentença de obrigação de fazer formulada pelo credor. Intime-se a parte executada para satisfazer a obrigação de " fornecer ao autor, por tempo indeterminado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, tratamento multidisciplinar (terapias requeridas na inicial de fonoterapia (fonoaudiologia), terapia ocupacional, psicologia e neurologia), com profissionais especializados em autismo, nos precisos termos requeridos pelo médico assistente (frequência e carga horária), pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), o dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)", sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intime-se pessoalmente o devedor, o qual também deverá estar ciente sobre o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação da impugnação, contados a partir do transcurso do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer (artigo 525 CPC).” “Assim, acolho os embargos de declaração para, em complemento da decisão ID 201743534, inserir a seguinte determinação: "(...) Intime-se a parte executada para satisfazer as seguintes obrigações: - "fornecer ao autor, por tempo indeterminado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, tratamento multidisciplinar (terapias requeridas na inicial de fonoterapia (fonoaudiologia), terapia ocupacional, psicologia e neurologia), com profissionais especializados em autismo, nos precisos termos requeridos pelo médico assistente (frequência e carga horária), pelo tempo que se fizer necessário, sob pena de multa, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), o dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)", sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC e; - "promover o reembolso das despesas médicas e de saúde relativas ao tratamento multidisciplinar (terapias requeridas na inicial de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia comportamental), sem limite de atendimento, realizado fora da rede credenciada, conforme os procedimentos e valores estabelecidos no contrato firmado entre as partes (reembolso parcial, quando tiver profissional habilitado na rede credenciada; ou integral, caso não tenha, segundo definido no regulamento do plano), sob pena de aplicação de multa nos valores e períodos estabelecidos no item "a", caso tenha havido descumprimento. No caso das despesas realizadas no curso do presente processo, todas deverão ser reembolsadas de forma integral, considerando-se a prova de que não fora disponibilizado profissionais dentro da rede credenciada. (...)" A agravada-ré deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 204652516). O agravante-autor noticiou o descumprimento da obrigação de fornecer o tratamento multidisciplinar (id. 204450776) e requereu o bloqueio Sisbajud de R$ 31.260,00, referente ao orçamento para três meses das terapias. Diante da notícia de descumprimento da decisão, a MM. Juíza determinou nova intimação da agravada-ré para fornecer as terapias ordenadas no título judicial (id. 204902490). Intimada, mais uma vez a agravada-executada não cumpriu a determinação (id. 206173790). A MM. Juíza deferiu o bloqueio on-line requerido e, após, determinou a intimação da agravada-executada para impugnação (id. 207030451). O bloqueio de R$ 31.260,00 foi efetivado em 19/8/2024 (id. 208243922). Intimada, a agravada-ré deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação (id. 210827693). O agravante-autor pediu a imediata expedição de alvará eletrônico para levantamento do valor bloqueado, com a transferência para conta bancária da sua genitora (id. 210822951), e o pleito foi indeferido pela r. decisão agravada. Sobre o cumprimento provisório de sentença e levantamento de depósito em dinheiro, dispõem os arts. 520 e 521 do CPC: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. § 1o No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do art. 525 . § 2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. § 3o Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. § 4o A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso II não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. § 5o Ao cumprimento provisório de sentença que reconheça obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.” “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Como acima relatado, o agravante-autor é uma criança de 4 anos, portador de autismo, beneficiário da gratuidade de justiça, e a MM. Juíza deferiu o bloqueio on-line uma vez que a agravada-ré, intimada, não cumpriu a obrigação de fornecer as terapias determinadas no título executivo judicial. Observe-se que o cumprimento provisório de sentença foi proposto em 13/6/2024, e o prazo para a agravada-executada cumprir a obrigação, fornecendo o tratamento multidisciplinar ao agravado-autor, transcorreu em 16/7/2024, portanto, o menor está sem as terapias há mais de três meses, e o valor bloqueado on-line que ele postula a imediata liberação teve por objetivo justamente assegurar o cumprimento da ordem judicial, art. 139, inc. IV, do CPC. Repise-se ainda que a agravada-executada manteve-se inerte, tanto para impugnar o cumprimento de sentença, quanto em relação ao bloqueio efetivado em sua conta. Diante desses elementos, conclui-se que há relevância na fundamentação recursal quanto à hipótese ser de dispensa da caução, na forma do art. 521, inc. II, do CPC, pela situação de necessidade demonstrada pelo agravante-autor, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, cuja hipossuficiência econômica é presumida para arcar com o tratamento, e especialmente para conferir ao bloqueio on-line a efetividade para o qual foi deferido, qual seja, assegurar o cumprimento da ordem judicial de fornecer à criança as terapias que lhe foram asseguradas no título executivo judicial, ainda que não transitado em julgado, pois o tratamento multidisciplinar do portador de autismo é ininterrupto. Em conclusão, está devidamente evidenciada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo iminente de dano, também está patente, ante a premente necessidade da criança de dar continuidade ao tratamento multidisciplinar que lhe foi prescrito. Em relação ao risco de irreversibilidade da medida, não está configurada, pois o valor, inclusive, é menor do que aquele a que foi condenada a agravada-ré a pagar ao agravado-autor na r. sentença. Ademais, reprise-se, intimada neste cumprimento provisório para impugná-lo assim como para impugnar a penhora on-line, os prazos transcorreram sem manifestação. Isso posto, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar de imediato a liberação da importância de R$ 31.260,00 ao agravante-autor, sem a necessidade de prévia prestação de caução. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de Primeiro Grau. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora